Tribunal: STF
Processo: AI 501797
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Controle
   difuso ou incidental de inconstitucionalidade. Leis municipais do
   Rio de Janeiro. Instituição de IPTU com alíquotas progressivas e
   de taxas de iluminação pública e de coleta de lixo e limpeza.
   Inconstitucionalidade declarada. Pretensão de atribuição de
   efeitos ex nunc. Contrariedade a jurisprudência assentada pelo
   Supremo. Seguimento negado a agravo de instrumento. Improvimento
   ao agravo regimental. Inaplicabilidade do art. 27 da Lei nº
   9.868/99. Não se conhece de recurso extraordinário tendente a
   atribuir efeitos ex nunc a declaraçao incidental de
   inconstitucionalidade de leis municipais do Rio de Janeiro que
   instituíram IPTU com alíquotas progressivas e taxas de iluminação
   pública, de coleta de lixo e de limpeza urbana.